Tribunal: TJDFT
Processo: 0723628-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723628-41.2019.8.07.0001 APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: ROBERTO JORGE CUNHA CHAVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do falecimento do Autor, ora Apelado, Roberto Jorge Cunha Chaves, proceda-se à substituição processual pelos herdeiros/meeiros nominados no Id. 16518531, que deverão ser intimados para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora